Tribunal: TJSP
Processo: 1006303-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Policial Militar – Reprovação na fase de avaliação psicológica – Avaliação que tem fundamento no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo e no Estatuto do Desarmamento - Requisitos e critérios fixados no edital – Necessário atendimento – As regras do concurso foram aplicadas a todos os candidatos indistintamente – Sentença de improcedência na 1a Instância –

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Policial Militar – Reprovação na fase de avaliação psicológica – Avaliação que tem fundamento no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo e no Estatuto do Desarmamento - Requisitos e critérios fixados no edital – Necessário atendimento – As regras do concurso foram aplicadas a todos os candidatos indistintamente – Sentença de improcedência na 1a Instância – Manutenção. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006303-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCUS
VINICIUS LUIZ DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CIVEL No 1006303-87.2019.8.26.0053 – SÃO PAULO
APTE: MARCUS VINICIUS LUIZ DA SILVA.
APDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZA PROLATORA: LAÍS HELENA BRESSER LANG.
VOTO No 35.591
CONCURSO PÚBLICO Policial Militar Reprovação na
fase de avaliação psicológica Avaliação que tem fundamento
no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo e
no Estatuto do Desarmamento - Requisitos e critérios fixados
no edital Necessário atendimento As regras do concurso
foram aplicadas a todos os candidatos indistintamente

Sentença de improcedência na 1a Instância Manutenção.
Recurso improvido.
Cuida-se de ação ajuizada por MARCUS
VINICIUS LUIZ DA SILVA contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, pela qual o autor objetiva manter-se no processo de seleção do
concurso público de Soldado Militar PM 2a Classe (edital no
DP-1/321/2018).
A r. sentença de fls. 112/116, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação, condenando o postulante ao pagamento
dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à
causa.
Apela o vencido às fls. 120/129. Reitera as
alegações ofertadas com sua exordial, afirmando inexistir lei prevendo a
realização de exame psicológico.
Contrarrazões às fls. 133/146.
É o relatório.

Cuida-se de ação ajuizada por MARCUS
VINICIUS LUIZ DA SILVA contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, pela qual o autor objetiva manter-se no processo de seleção do
concurso público de Soldado Militar PM 2a Classe (edital no
DP-2/321/2014).
Insurge-se o postulante contra ato consistente em
desclassificá-lo do concurso público para ingresso na carreira de Soldado
Militar PM 2a Classe.
Alegou, em suma, que após obter aprovação em
todas as fases do certame, foi considerado inapto na avaliação psicológica,
por razões ignoradas, de forma ilegal.
Contudo, razão não lhe assiste.
De plano, importa observar que há previsão legal
acerca da necessidade de realização de exames psicológicos. Sobre o tema
trata o estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo (Lei
Estadual n. 10.261/68, art. 47, VI e parágrafo único). Confira-se:
“Artigo 47 - São requisitos para a posse em
cargo público: (...)
VI - gozar de boa saúde, comprovada em
inspeção realizada em órgão médico oficial;
Parágrafo único - A deficiência da capacidade
física, comprovadamente estacionária, não será considerada impedimento
para a caracterização da capacidade psíquica e somática a que se refere o
item VI deste artigo, desde que tal deficiência não impeça o desempenho
normal das funções inerentes ao cargo de cujo provimento se trata.”

Além disso, o Estatuto do desarmamento (Lei
Federal n. 10.826/03, art. 4o, III) também traz previsão da necessidade de
aprovação em exame psicológico:
“Art. 4o. Para adquirir arma de fogo de uso
permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender aos seguintes requisitos: (...)
III comprovação de capacidade técnica e de
aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma
disposta no regulamento desta Lei.”
Assim, observa-se que mesmo não se tratando de
textos legais que versem expressamente sobre o concurso para provimento
de cargos de Policial Militar, é induvidosa a sua aplicabilidade, uma vez
que a lei estabelece a necessidade de realização de exame psicológico para
quem ingressar nos quadros de servidores públicos do Estado de São Paulo
e, igualmente, para aqueles que manuseiam arma de fogo, como é o caso.
Dúvida não há, pois, que o disposto no
Enunciado n. 44 da Súmula Vinculante do STF: “Só por lei se pode
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo Público”
não é aplicável ao caso em testilha.
Ademais, o Edital do certame debatido previa
expressamente, no capítulo XI, que o candidato seria submetido à inspeção
de saúde, de caráter eliminatório, para avaliação de suas condições físicas e
mentais.
Ora a avaliação psicológica leva em conta as
características especiais que o cargo exige e se destina a verificar o perfil

do candidato para a execução das atividades a serem desempenhadas. Essa
verificação, no caso, deu-se por meio instrumental competente, consoante
legislação em vigor, a fim de constatar a existência de fatores considerados
imprescindíveis ao bom desempenho das atribuições exigidas.
Sua inclusão como uma etapa do processo
seletivo em casos como o dos autos é motivada pela importância e
significado da atuação do Policial Militar no cumprimento do dever da
Instituição com a comunidade atendendo a diversas demandas que poderão
exigir dele reações rápidas e ao mesmo tempo com total domínio
emocional, psicomotor, entre outros.
O resultado da avaliação acostado às fls. 83/93,
demonstrou que o candidato não apresentou as características de
personalidade necessárias para o bom desempenho das atividades policiais -
militares. Foram verificados: inadequação ao perfil no que se refere à
capacidade de liderança; baixa resiliência para o cargo; etc.
Veja-se que os requisitos adotados no exame em
comento não se revelam de modo algum desproporcionais ou
desarrazoados, tendo sido exigidos de todos os candidatos do concurso
indistintamente, em consonância com o princípio da isonomia.
Note-se, ainda, que o Item 1, do Capítulo III, do
edital de concurso dispunha:
“1. A inscrição do candidato implica o
conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital e nos anexos que o acompanham.” (fl. 20).
Sendo assim, resta evidente que o postulante
tinha pleno conhecimento dos requisitos necessários para o ingresso no
cargo, tendo aceitado as condições do certame em questão.

Ressalte-se que o edital é a lei do concurso
público, de modo que, se não houve qualquer abuso ou ilegalidade na
elaboração de seus termos, não pode o candidato pretender furtar-se de seu
cumprimento.
Desta feita, não se vislumbra na hipótese
qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta administrativa atacada,
impondo-se o desacolhimento do pleito mandamental.
A propósito, em casos análogos ao presente, este
Eg. Tribunal de Justiça já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA
ANTECIPADA - CONCURSO PM 2a CLASSE
Pleito de tutela
antecipada para permitir que o agravante permaneça nas demais etapas
do concurso, após reprovação em exame psicológico - Alegação de
ilegalidade do exame psicológico, por violação ao art. 37, I e II, da CF, e
Súmula vinculante no44 Avaliação psicológica que encontra fundamento
legal no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo e no
Estatuto do Desarmamento Precedentes desta Corte Possibilidade de
conhecimento dos motivos da reprovação por entrevista devolutiva
técnica, prevista no edital Ausência de comprovação da probabilidade
do
direito
perseguido
-

Recurso
não
provido.”
(AI
n.
2091961-32.2016.8.26.0000, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi; j. 25/07/2016).
“CONCURSO PÚBLICO Agente de Segurança
Penitenciária - Candidato reprovado na fase de aptidão psicológica -
Caráter eliminatório previsto pelo edital: Inadmissível a pretensão de
candidato de ser incluído na lista de nomeados se reprovado na fase

psicológica do concurso. Submeteu-se às exigências contidas em edital
com etapas e critérios de avaliação expressamente previstos e nada
impugnou em momento oportuno. Recurso não provido.” (AC no
921.415.5/8-00, rel. Des. Evaristo dos Santos).
“Concurso
público

Policial
Militar

Reprovação na avaliação psicológica Requisitos e critérios fixados no
edital Necessário atendimento As regras do concurso observaram os
ditames legais e constitucionais, tendo sido aplicadas a todos os
candidatos indistintamente Segurança denegada Sentença mantida
Recurso não provido.” (AC no0015254-97.2013.8.26.0053, do qual fui
relator).
Enfim, não restando demonstrada qualquer
ilegalidade no ato administrativo atacado, de rigor a manutenção da r.
sentença monocrática que, bem motivada, atentou para os postulados acima
citados, aplicando-os de maneira correta. E pela sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios fixados na origem em mais 1%.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR